Tribunal: TJDFT
Processo: 0727788-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. PROTEÇÃO À BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o levantamento da penhora incidente sobre veículo automotor, cuja alienação ocorreu antes da propositura da ação executiva originária. A decisão entendeu que, mesmo ausente registro de restrição judicial à época da alienação, deveria ser resguardada a boa-fé do adquirente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a penhora sobre veículo vendido antes da propositura da execução, ainda que o bem permaneça registrado em nome do devedor no DETRAN.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propriedade de bem móvel, como veículo automotor, se transmite por meio da tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil.
4. A inexistência de anotação de restrição judicial no sistema RENAJUD, à época da alienação, impede o reconhecimento de má-fé do terceiro adquirente, nos termos da Súmula 375 do STJ.
5. A posse e a procuração outorgada com poderes de disposição são elementos que comprovam a alienação e a boa-fé do adquirente, razão pela qual a penhora é insubsistente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A propriedade de veículo automotor se transmite por simples tradição, sendo o registro no DETRAN mera formalidade acessória. 2. Ausente restrição judicial à época da alienação, presume-se a boa-fé do terceiro adquirente, sendo ilegítima a penhora posterior sobre o bem.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.267 e 1.227; CPC, art. 373, I e II.